Tribunal: TJES
Processo: 5006853-93.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Servidores Ativos
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006853-93.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE BARRETO DA CRUZ e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A lide versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alegam os autores que prestaram serviços ao réu mediante sucessivas renovações de contrato temporário e que não foram depositados em suas contas os valores referentes ao FGTS. Pedem, nestes termos, que seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

2. O juízo de origem reconheceu a prescrição em relação à parte da pretensão autoral e julgou improcedente o período restante, por compreender que não houve renovação dos contratos durante o tempo não abrangido pela prescrição. Assim, os autores, através de recurso inominado, pugnam pela reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos aduzidos na petição inicial. Por sua vez, a parte ré apresentou contrarrazões pugnando pela mantença da sentença.

3. Ao analisar os autos, inicialmente é necessário ponderar que a análise acerca da nulidade de contratos temporários não pode ser feita a partir apenas do tempo de duração não alcançado pela prescrição. Ora, se houve renovações sucessivas por prazo excessivo, a contratação é nula, ainda que o direito ao recebimento do FGTS seja obstado pela prescrição.

4. No presente caso, observa-se que o autor ALEXANDRE BARRETO DA CRUZ teve contrato vigente entre 20/09/2018 e 15/04/2021, enquanto a requerente RAYANE PEREIRA DOS SANTOS DE JESUS manteve dois vínculos, de 01/07/2016 a 01/07/2018 e de 24/07/2018 a 11/11/2019. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Constata-se, outrossim, que o art. 5º da Lei Complementar Municipal nº 003/2001, que previa os prazos máximos das contratações temporárias, foi declarado inconstitucional pelo TJES, quando do julgamento da ADIN nº 0021319-40.2014.8.08.0000. Desta forma, os dispositivos constitucionais supramencionados devem servir de norteador para se aferir a legalidade das contratações. A partir de tal premissa, entendo que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade dos contratos temporários acima especificados.

5. As seguidas contratações dos recorrentes, em prazos que superaram o período de 24 meses, desvirtuaram a característica de transitoriedade e emergencialidade das contratações, em clara infringência ao princípio do concurso público previsto no art. 37, II da CF a ensejar a nulidade dos atos, como previsto no §2º do referido dispositivo constitucional, fazendo jus os autores à verba de FGTS. Tem-se que os recorrentes foram contratados para o exercício de atividade cuja necessidade é permanente. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário. Portanto, o ato sentencial merece reforma para se declarar a nulidade dos contratos objetos da lide e condenar a parte ré ao pagamento do depósito de FGTS aos autores.

5. Em relação ao autor ERIC RODRIGUES TEIXEIRA, porém, mantém-se inalterada a sentença recorrida, eis que o período de trabalho não excedeu 24 meses.

6. No que diz respeito ao índice de atualização monetária a ser utilizado, destaca-se o recente julgamento da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal, tendo a Suprema Corte decidido que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS deverá ser atualizada na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial da inflação (IPCA) em todos os exercícios. Todavia, foram atribuídos efeitos ex nunc ao acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 5090/DF, a contar da publicação da ata de julgamento. Dessa forma, ainda que não tenha sido certificado o trânsito em julgado da referida decisão, nota-se que, no que pertine ao tema relativo aos índices de correção do FGTS, a orientação do STF no julgamento em comento caminha para a consolidação do entendimento de que a correção monetária seja calculada com base na Taxa Referencial (TR), na forma do art. 22 da Lei 8.036/90, observando-se os parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema.

7. No entanto, constata-se que a situação dos autos não corresponde à do empregador que realiza depósitos de FGTS em prol de seu empregado, até porque, em verdade, tem-se uma contratação temporária que viola o concurso público e, a partir disso, há a declaração judicial de nulidade dos contratos com a consequente condenação judicial do ente fazendário. Por tudo isso, aplica-se in casu o índice de correção monetária a partir dos critérios estabelecidos no Tema 905 do STJ.

8. Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO PARCIAL para REFORMAR a decisão objurgada, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da peça inicial, no sentido de DECLARAR a nulidade dos contratos de trabalho temporários celebrados entre as partes nos períodos não abrangidos pela prescrição quinquenal, quais sejam, aqueles compreendidos a partir de 05/03/2019, consoante descrito nos autos, e CONDENAR o recorrido (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada dos autores ALEXANDRE BARRETO DA CRUZ e RAYANE PEREIRA DOS SANTOS DE JESUS , tendo por parâmetro os períodos acima descritos, das quantias mensais percebidas pelos trabalhadores, destacados em razão dos contratos temporários mencionados nos autos. Em relação ao índice de correção monetária e taxa de juros a incidir em depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador, aplica-se o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ (3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E). Quanto ao recorrente ERIC RODRIGUES TEIXEIRA, mantenho inalterada a sentença.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)